Tribunal: CARF
Processo: 15504.731865/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.731865/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.778 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MAGNO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário interposto contra
acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento das razões de fato e de
direito expostas em impugnação intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.731865/2012-60
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.778 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731865/2012-60

Contra o sujeito passivo foi lavrado o lançamento de fls. 6 a 9, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
Irresignado, tendo sido cientificado em 31/10/12, de acordo com a fl. 11, o sujeito
passivo impugnou o feito fiscal em 17/12/12 (fls. 2), onde expôs as suas razões de
discordância, argumentando, em preliminar, a tempestividade da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos acumuladamente

Como se verifica dos autos do presente processo administrativo, a impugnação do
Recorrente, que alegou tempestividade na apresentação da impugnação, não foi conhecida por
ter sido apresentada intempestivamente.
Entendeu a DRJ, ao proferir o acórdão, que a impugnação foi apresentada
intempestivamente, tendo ocorrido assim a preclusão temporal, que impossibilitaria a análise do
mérito, por não ter sido instaurada a fase litigiosa.
De fato, a ciência do lançamento ocorreu em 31/10/2012, conforme documento de
fl. 11. A impugnação foi recebida em 17/12/2012, sendo de fato intempestiva.
Dessa forma, sendo intempestiva a impugnação, é evidente que operou-se a
preclusão temporal no caso em questão. No entanto, tendo o recorrente alegado tempestividade
da impugnação, instaura-se a fase litigiosa do procedimento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.778 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731865/2012-60

Fl. 49
DF CARF MF
Original